Tribunal: TJBA
Processo: 8018591-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018591-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERGIO ROBERTO BRITO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IRAN DOS SANTOS D EL REI

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EFEITO MODIFICATIVO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos reciprocamente por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e por Sérgio Roberto Brito da Silva e Isabela Cristine Bonifácio Alves Santos, contra acórdão que manteve a sentença de procedência parcial em ação indenizatória por falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

2. A COELBA alegou omissão quanto à ausência de manifestação expressa sobre dispositivos legais, com finalidade de prequestionamento. Os autores apontaram erro material no trecho que estendeu à COELBA os efeitos da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar a existência de omissão relevante no acórdão e a ocorrência de erro material passível de correção com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

5. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente a matéria controvertida, não se verificando a omissão apontada pela COELBA. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais não compromete o prequestionamento, sendo admitido o prequestionamento implícito.

6. Reconhecido erro material no acórdão quanto à extensão da gratuidade da justiça à COELBA, que não requereu nem obteve tal benefício. Correção com efeito modificativo para tornar exigível a verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos. Rejeitados os opostos pela COELBA. Acolhidos os opostos pelos autores, com efeito modificativo.

8. Tese de julgamento:

a) Não se configura omissão quando a tese jurídica foi enfrentada de forma fundamentada;

b) A ausência de menção expressa aos dispositivos legais não impede o prequestionamento;

c) O erro material pode ser corrigido por embargos de declaração com efeitos modificativos;

d) A extensão indevida da gratuidade da justiça deve ser corrigida quando não requerida ou deferida.

Dispositivos legais aplicados:

Código de Processo Civil:
arts
. 1.022, 489, 373, I, 98, §3º;

Código Civil:
arts
. 186 e 884;

Constituição Federal: art. 93, IX.

Jurisprudência citada:

TJ-MT, Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 1011233-50.2021.8.11.0004, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29/08/2023, pub. 31/08/2023.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos os Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Cível nº
8018591-21.2021.8.05.0001
,
oriunda da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em que figuram como embargantes e embargados, reciprocamente, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, Sérgio Roberto Brito da Silva e outra.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER
de ambos
os embargos de declaração e, no mérito, ACOLHER

apenas
aos embargos opostos por
Sérgio Roberto Brito da Silva e
Isabela Cristine Bonifácio Alves Santos
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator